Tribunal: TJES
Processo: 5030363-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030363-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: SANDRO DOS SANTOS RAMOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 4209208) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de

condenar
o promovido ao pagamento de R$ 2.145,59 a título de reembolso do seguro, acrescido de correção monetária da assinatura do contrato e juros da citação, bem como
condenar
o promovido ao pagamento de R$401,60 a título de reembolso de despesas do emitente, acrescido de correção monetária da assinatura do contrato e juros da citação.

Colhe-se da inicial que o autor realizou contrato de financiamento de veículo com o promovido não concordando com as cobranças referentes a Tarifa de Contrato, despesas do emitente e seguro, postulando pela restituição dos valores.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, inicialmente sob alegação de ilegitimidade passiva, no mérito sob o argumento, em síntese, da legalidade das cobranças, requerendo a reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, em relação a preliminar e ilegitimidade passiva, rejeita-se, vez que o contrato foi celebrado entre o recorrente e o recorrido, sendo assim, a oferta do seguro envolveu o banco recorrente e a companhia seguradora, havendo responsabilidade solidária entre ambas perante o consumidor.

No que pertine ao mérito do recurso, no que se refere a despesas do emitente, embora o recurso afirme se tratar de cobrança de tarifa denominada registro de contrato correspondente ao registro a alienação fiduciária no DETRAN, e embora haja decisão do STJ (
REsp 1578553/SP
) no sentido de não reconhecer a ilegalidade da cobrança nos casos de ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitindo o controle da onerosidade excessiva, analisando os autos, não há comprovação da prestação do serviço (registro da alienação no órgão de trânsito), motivo pelo qual acertada a r. sentença de piso, ao reconhecer ao autor o direito de ter restituído o valor pago a titulo de despesas do emitente.

No que se refere ao seguro,
o STJ decidiu ( RESP
1639320)
no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
, tendo em vista que a cláusula não
assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro. Assim, não demonstrando a recorrente nos autos a existência de contrato acessório, como apólice devidamente assinada, e sendo demonstrado que as cobranças referentes a seguro foram inseridas no termo de adesão do financiamento, faz jus o autor ao reembolso do valor pago pelo seguro.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)